Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702511-26.2021.8.07.0000 PACIENTE: DIONATAN FERREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se as informações competentes ao d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator